Tribunal: TJSP
Processo: 1002932-53.2013.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Financiamento Bancário. Princípio da dialeticidade. Necessidade de que o recurso indique o desacerto da decisão e a necessidade de sua reforma. Razões recursais que não impugnam de maneira específica os fundamentos da sentença atacada. Artigos 1010 e 1013 do CPC. Apelo não conhecido.